Tribunal: TJBA
Processo: 8043427-27.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Mandado de Segurança: 8043427-27.2022.8.05.0000 Impetrante: Debora Pia Coelho Meireles Silva Salomão Advogada: Maiana da Silva Santana (OAB:BA36615-A) Impetrado: Desembargador Corregedor Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Impetrado: Estado da Bahia Relator: Mario Alberto Simões Hirs MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VACÂNCIA DE DELEGATÁRIO. EDITAL LANÇADO PARA SUBSTITUIÇÃO INTERINA. HABILITAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA SEGUNDA COLOCADA DEFERIDA. COMARCA CONTÍGUA NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 75/2013. SEGURANÇA DENEGADA 1. In casu, a insurgência se dá em face da decisão, em sede de processo administrativo nº 0001299-36.2022.2.00.0852, que reconsiderou a designação da impetrante para o cargo de Titular do Tabelionato de Notas com Funções de Protesto da Comarca de Conceição de Feira, desabilitando-a do certame EDITAL CGJ 40/2022 – TP FEIRA DE SANTANA, nomeando JOSIANE ALVES, titular do Tabelionato de Notas com Funções de Protesto da Comarca de São Gonçalo dos Campos, para a gestão interina da aludida Serventia. 2. Alega que a comarca de Conceição de Feira é separada do Município de Feira de Santana pelo rio Paraguaçu, e que, nos termos do Provimento 77 do CNJ, são consideradas comarcas contíguas as que distam até 100km, e, no caso concreto, a distância entre as comarcas é de apenas 31,2Km. 3. Entretanto, a Lei Complementar Municipal 75/2013, é taxativa ao afirmar que o município de Conceição de Feira não possui limites interdistritais com o Município de Feira de Santana, ao contrário da comarca de São Gonçalo dos Campos, consoante art. 1º, VI, da supracitada lei 4. Assim sendo, em que pese tenha sido habilitada em primeiro lugar, o deferimento administrativo da impugnação ofertada pela segunda classificada encontra respaldo na legislação vigente, afastando, assim, a existência de direito líquido e certo. 5. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043427-27.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEBORA PIA COELHO MEIRELES SILVA SALOMAO e como impetrados o Estado da Bahia e o DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.